Tribunal: TJSP
Processo: 2074200-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu pedido de pesquisa via INFOJUD para o fornecimento de escrituração contábil fiscal da executada. CABIMENTO: Medida adequada para a pesquisa de bens da devedora. Trata-se de diligência que deve ser determinada pelo Poder Judiciário diante da impossibilidade de obtenção de informações pelas vias administrativas em razão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu pedido de pesquisa via INFOJUD para o fornecimento de escrituração contábil fiscal da executada. CABIMENTO: Medida adequada para a pesquisa de bens da devedora. Trata-se de diligência que deve ser determinada pelo Poder Judiciário diante da impossibilidade de obtenção de informações pelas vias administrativas em razão do sigilo das informações. Cabe a observação de que deverá ser preservado o sigilo de eventuais informações disponibilizadas pela Receita Federal, se elas forem protegidas. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO.